Tribunal: STJ
Processo: 0396270-53.2023.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 200955 - MG (2023/0396270-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALGON GEOLOGIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: RICARDO SANTOS FERREIRA - SP185362
AGRAVADO
: WELITON RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE BELO
HORIZONTE - MG
SUSCITADO
: JUIZO DA 35A VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE -
MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
TRABALHISTA E JUÍZO DA FALÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
EM FACE DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Segundo precedente desta Corte Superior, o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, não
estabelece competência exclusiva do juízo da falência para julgar pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente disciplina seu
processamento e os requisitos materiais para sua decretação quando instaurado no
âmbito dos autos da falência" (AgInt no CC n. 201.412/SP, Relator Ministro MARCO
BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
19/11/2024
25/11/2024
2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura
conflito positivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do
08/10/2025
14/10/2025
voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura
Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51436548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 13d81fcb-87b4-476b-a4a8-65fe1b36bdb3

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 200955 - MG (2023/0396270-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALGON GEOLOGIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: RICARDO SANTOS FERREIRA - SP185362
AGRAVADO
: WELITON RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE BELO
HORIZONTE - MG
SUSCITADO
: JUIZO DA 35A VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE -
MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
TRABALHISTA E JUÍZO DA FALÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
EM FACE DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Segundo precedente desta Corte Superior, o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, não
estabelece competência exclusiva do juízo da falência para julgar pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente disciplina seu
processamento e os requisitos materiais para sua decretação quando instaurado no
âmbito dos autos da falência" (AgInt no CC n. 201.412/SP, Relator Ministro MARCO
BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
19/11/2024
25/11/2024
2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura
conflito positivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Algon Geologia e Tecnologia Ambiental Ltda - em Recuperação Judicial
interpõe agravo interno em face da decisão de fls. 88/936, por meio da qual não
conheci do conflito de competência, ao fundamento de que não foi determinada a
constrição de bens das empresas em recuperação judicial, mas, tão somente, o
redirecionamento da execução em face dos sócios, tendo em vista a desconsideração
da personalidade jurídica da empresa.
Aduz que a "decisão monocrática, não merece prosperar, por não se
mostrar de acordo com a lei e a jurisprudência" (fl. 98).
Não foi aberta a vista para impugnação ao agravo interno, uma vez que a
parte agravada encontra-se sem representação nos autos no Superior Tribunal de
Justiça (certidão de fl. 100).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51027827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:10
Código de Controle do Documento: 3027391e-8e91-4903-b90a-1e65de971330

VOTO
Cumpre, inicialmente, afirmar que o recurso interposto não impugnou os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a "decisão monocrática,
não merece prosperar, por não se mostrar de acordo com a lei e a jurisprudência" (fl.
98), o que, por si só, já seria suficiente para negar provimento ao agravo interno em
respeito ao princípio da dialeticidade, dado que os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os pontos
analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por ausência de
cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015, segundo o qual, não se conhece do agravo que não ataca
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Mesmo que assim não fosse, é certo que a decisão singular deve ser
mantida, razão pela qual ratifico seus termos, que reproduzo integralmente:
Trata-se de conflito de competência suscitado por Algon Geologia e Tecnologia
Ambiental Ltda. - em Recuperação Judicial, com pedido de liminar, em face do
Juízo de Direito da 1a Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG e do Juízo da 35a
Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG.
Afirma a suscitante ter sido deferido seu pedido de recuperação judicial pelo Juízo
de Direito da 1a Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG, momento em que passou
ele a ser competente para todas as decisões que envolvam o patrimônio da
empresa.
Alega que, contudo, o Juízo da 35a Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos
autos de execução trabalhista, deferiu pedido de processamento de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa, direcionando os atos de
constrição em face dos sócios, o que não pode ser feito judicialmente, dado não
caber ao Juízo do Trabalho determinar a exclusão do credor da relação nominal de
credores.
Liminar indeferida às fls. 55/59, informações do Juízo de Direito da 1a Vara
Empresarial de Belo Horizonte/MG às fls. 63/76, sendo que o Juízo da 35a Vara do
Trabalho de Belo Horizonte/MG, apesar de reiteradamente oficiado para se
manifestar, quedou-se silente (certidão de fl. 81).
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 83/85 opinando pelo não
conhecimento do conflito.
Eis os fundamentos pelos quais indeferi a liminar:

Assim postos os fatos, verifico que, no tocante à competência para a
realização de atos de constrição de bens ou valores da empresa em
recuperação judicial, esta Corte entende que, "com a edição da Lei 11.101
/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é
competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução,
tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam
créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)" (CC 110941/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1o/10/2010).
Esse entendimento é reforçado pelo disposto no artigo 6o, incisos II e III, da
Lei n. 11.101/205, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, no qual está
expresso que a decretação da falência ou o deferimento do processamento
da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra
o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial
ou à falência (inciso II), bem como a "proibição de qualquer forma de
Documento eletrônico VDA51027827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:10
Código de Controle do Documento: 3027391e-8e91-4903-b90a-1e65de971330

retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição
judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas
judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à
recuperação judicial ou à falência" (inciso III).
No § 7o-A do mesmo artigo 6o da Lei n. 11.101/205, com a redação dada
pela Lei n. 14.112/2020, está disposto que, mesmo em relação aos créditos
não sujeitos à recuperação judicial, será da competência do Juízo universal
determinar a suspensão de atos de constrição que recaiam sobre bens de
capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de
suspensão previsto no artigo 6o, § 4o, que será implementada mediante a
cooperação jurisdicional.
Tais previsões legais têm como finalidade dar efetividade aos princípios
norteadores do instituto da recuperação judicial, notadamente ao disposto no
do art. 47 da Lei no 11.101/05, segundo o qual "a recuperação judicial
caput
tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica".
Desse modo, são, pois, incompatíveis com a recuperação judicial os atos de
execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o
, conforme já
curso da recuperação ou da falência da empresa devedora
havia se firmado o entendimento desta Corte.
Nesse sentido são, entre outros, os seguintes acórdãos:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - SOCIEDADE
EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - AUSÊNCIA DE
REPASSES FINANCEIROS - INEXISTÊNCIA DE ATO CONSTRITIVOS EM
FACE DE PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e
processamento do presente conflito negativo de competência, pois
apresenta controvérsia acerca da competência entre juízos vinculados a
Tribunais diversos, nos termos do que dispõe o artigo 105, I, "d", da
Constituição Federal.
2. A orientação pacífica da Segunda Seção caminha no sentido de ser o
Juízo onde se processa a recuperação judicial, o competente para examinar
o eventual prosseguimento de atos de constrição/expropriação que incidam
sobre o patrimônio de sociedade em processo falimentar ou de recuperação
judicial.
...........................................................................................................................
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 172.338/AL, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
18/08/2021
)
25/08/2021

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PARCERIA
AGRÍCOLA.
PEDIDO
DE
RETOMADA
DE
IMÓVEL
ARRENDADO. AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. PRESERVAÇÃO DA
EMPRESA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, compete ao juízo da
recuperação judicial a análise acerca da essencialidade do bem para o êxito
Documento eletrônico VDA51027827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:10
Código de Controle do Documento: 3027391e-8e91-4903-b90a-1e65de971330

do processo de soerguimento da empresa recuperanda, ainda que a
discussão envolva ativos que, como regra, não se sujeitariam ao concurso
de credores.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. ESTABELECIDA A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (AgInt no
CC 159.799/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
)
09/06/2021
18/06/2021

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. ATOS EXECUTÓRIOS. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra
empresas em recuperação judicial, devem ser autorizados ou realizados pelo
Juízo do soerguimento até o trânsito em julgado da sentença que encerra a
recuperação judicial.
2. A razão de ser da supremacia dessa regra de competência é a
concentração, no Juízo da recuperação judicial, de todas as decisões que
envolvam o patrimônio da recuperanda, inclusive os valores objeto de
constrição no juízo trabalhista, ainda que posteriores à recuperação ou
mesmo os créditos extraconcursais, a fim de não comprometer a tentativa de
mantê-la em funcionamento.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 175.296/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
30/03/2021
)
07/04/2021

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO
FISCAL. EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA. JUÍZO DA
EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
DA FALÊNCIA. ATO DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL.
1. A jurisprudência da Segunda Seção firmou-se no sentido de que não cabe
a outro Juízo, que não o da Recuperação Judicial ou da Falência, ordenar
medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita à recuperação judicial
ou à falência.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 149.897/GO, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
02/03/2021
08/03/2021

No caso em exame, todavia, a questão é diversa, dado que a decisão
do Juízo da 35a Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG direcionou os atos
de execução para os sócios das suscitantes (fls. 9/10), sendo certo que a
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o redirecionamento da
execução para empresa do mesmo grupo econômico, ou para os sócios da
Nesse sentido:
recuperanda, não caracteriza conflito de competência.

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL E AÇÃO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE ATOS DE
CONSTRIÇÃO DIRECIONADOS AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA
RECUPERANDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
PROMOVIDA NO JUÍZO LABORAL. POSSIBILIDADE. CONFLITO NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça possui firme o entendimento no sentido de
que os atos de constrição tendentes à expropriação de bens essenciais à
Documento eletrônico VDA51027827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:10
Código de Controle do Documento: 3027391e-8e91-4903-b90a-1e65de971330

atividade empresarial e ao próprio soerguimento da empresa devem ser
submetidos ao controle do Juízo da recuperação, até mesmo nos casos em
que o crédito não se submeta ao plano de recuperação judicial, na esteira do
regramento do artigo 49, e parágrafos, da Lei 11.101/2005.
2. Todavia, no caso sob análise, inexiste demonstração de constrição
patrimonial direcionada à suscitante, mas apenas à sócios e coobrigados.
3. Segundo a redação da Súmula 581/STJ, "a recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória".
4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista
nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
26/11/2014
02/02/2015
5. Não configura conflito de competência, em regra, a constrição de bens
dos sócios da empresa em recuperação judicial, à qual foi aplicada, na
(AgInt no
Justiça Especializada, a desconsideração da personalidade jurídica
CC 155.358/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
, DJe
) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no
23/05/2018
30/05/2018
CC n. 180.309/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
19/10/2021
22/10/2021

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM FACE DOS
SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não caracteriza conflito de competência a determinação feita pelo Juízo
do Trabalho de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial ou falida,
direcionando os atos de execução provisória para os sócios da suscitante.
Isso porque, em princípio, salvo decisão do Juízo universal em sentido
contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo
econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial ou à
Precedentes.
falência.
2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se
configura conflito positivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no CC 172.193
/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
, DJe
)
30/03/2021
14/04/2021

Dessa forma, entendo não estar configurado o
da pretensão,
fumus boni iruis
apto a autorizar a concessão da liminar.

O Juízo de Direito da 1a Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG informou que a
(fl. 64).
recuperação judicial da suscitante foi convolada em falência em 4.2.2016
Apesar de o Juízo da 35a Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG não ter prestado
informações, consta dos autos a decisão de fls. 9/10, proferida em 22.3.2023, na
qual defere o processamento de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa, com o redirecionamento da execução para os sócios.
Documento eletrônico VDA51027827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:10
Código de Controle do Documento: 3027391e-8e91-4903-b90a-1e65de971330

A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do CC n. 200.777/SP, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, ocorrido no dia 14.8.2024, por maioria (vencida a relatora,
e com a ressalva do meu entendimento que a acompanhava), por meio do voto
divergente do Ministro Antônio Carlos Ferreira, deu a seguinte interpretação ao
parágrafo único do artigo 82-A da Lei n. 11.101/05, introduzido pela Lei n. 14.112
/2020:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO
FALIMENTAR E O JUÍZO DO TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA NOS AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA.
ART. 82-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.101/2005, INSERIDO PELA LEI
N. 14.112/2020. REGRA DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. O parágrafo único do art. 81-A da Lei n. 11.101/2005 determina que "a
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de
responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta,
somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135,
136 e 137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".
2. Tal dispositivo visa a (i) distinguir os institutos da desconsideração da
personalidade jurídica e da extensão da falência a terceiro e (ii) padronizar o
procedimento e os requisitos materiais para a desconsideração especificamente
nos autos do processo falimentar.
3. Portanto, o propósito do dispositivo não é o de conferir ao Juízo da falência
competência exclusiva para determinar a desconsideração, mas estabelecer que a
personalidade jurídica da sociedade falida somente poderá ser decretada com a
observância dos requisitos do art. 50 do CC/2002 e dos arts. 133 e seguintes do
CPC/2015.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica se limita a decidir
sobre a inclusão de terceiro na respectiva demanda como devedor, não se
estendendo para solucionar a forma de pagamento, a quem se deve pagar, nem
quando a execução deverá ser extinta, sendo certo que, por si, não interfere no
princípio da
.
par conditio creditorum
5. Em tal contexto jurídico, ausente manifestação do Juízo falimentar a respeito da
própria competência para decidir sobre a desconsideração da personalidade
jurídica postulada nos autos do processo trabalhista, tem-se como inexistente o
conflito.
6. Conflito de competência não conhecido.
(CC n. 200.777/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
14/8/2024
.)
10/10/2024

Sendo assim, a jurisprudência mais atual desta Corte é no sentido de que a
desconsideração da personalidade jurídica de empresa falida, sendo feita pelo
Juízo Trabalhista, com o redirecionamento dos atos de constrição em face dos
sócios ou coobrigados, não invade a competência do juízo universal.
Desse modo, a decisão do Juízo da 35a Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG
está de acordo com a mais recente jurisprudência desta Corte acerca do tema.

Desse modo, fica clara a inexistência de conflito de competência, dado que
os atos de constrição foram direcionados a sócios da empresa falida, o que, conforme
a fundamentação já exposta na decisão que não conheceu do conflito, não o
caracteriza.
Documento eletrônico VDA51027827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:10
Código de Controle do Documento: 3027391e-8e91-4903-b90a-1e65de971330

Assim, atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência,
não se configura conflito positivo.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:10
Código de Controle do Documento: 3027391e-8e91-4903-b90a-1e65de971330

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 200.955 / MG
Número Registro: 2023/0396270-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016715220105030114 16715220105030114 74053851520098130024
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : ALGON GEOLOGIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: RICARDO SANTOS FERREIRA - SP185362
SUSCITADO : JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE BELO
HORIZONTE - MG
SUSCITADO : JUIZO DA 35A VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE - MG
INTERES.
: WELITON RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALGON GEOLOGIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : RICARDO SANTOS FERREIRA - SP185362
AGRAVADO
: WELITON RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO : JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE BELO
HORIZONTE - MG
Documento eletrônico VDA51418722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:19
Código de Controle do Documento: 36b01a00-e114-4bff-9802-fdf58efb7e68

SUSCITADO : JUIZO DA 35A VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE - MG
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
08/10/2025
14/10/2025
do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura
Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:19
Código de Controle do Documento: 36b01a00-e114-4bff-9802-fdf58efb7e68